Tribunal: TJMT
Processo: 1012738-59.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012738-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA - CPF: 034.160.871-86 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 209.157.561-53 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – NÃO ESPECIFICAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– LIMITAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO AO QUE FOI PROPOSTO – NECESSIDADE DE

APURAÇÃO DO VALORES EM 1º GRAU EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO DOS VALORES PRETÉRITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A não fixação de valor em acordo entabulado entre as partes, que afirma o
an debeatur
e posterga a apuração do
quantum debeatur
para procedimento adequado, não garante a exequibilidade.

2.

Homologação restringe-se ao
quantum debeatur
.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS
, em
face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário Decorrente de Acidente de Trabalho c/c Tutela Antecipada no 50727-32.2015.811.0041 (Código 1059390),
homologou os cálculos apresentados pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
a título de pagamento de acordo efetuado entre as partes, contrários aos cálculos apresentados pelo agravante e julgou extinto o processo com análise de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. Num. 14309486 - Pág. 1 a 9 e Id. Num. 12983972 - Pág. 1 a 9), o agravante alega que o cálculo homologado e apresentado pela autarquia federal não levou em consideração os valores em atraso a que tem direito, porque não foi paga a quantia compreendida no período de 5/2014 a 10/2015, ou seja, 17 meses, no montante de R$ 33.190,80 (trinta e três mil, cento e noventa reais e oitenta centavos).

Desse valor, extrai-se a proporção de 90% do que ficou acordado que perfez a quantia de R$ 29.871,72 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), mais correção monetária na forma da Lei n. 9.494/1997 (TR), sem juros e 5% de honorários advocatícios, que totaliza o valor de R$ 45.186,43 (quarenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), conforme planilha.

Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, provimento do presente recurso para a anulação da referida decisão e a homologação do cálculo apresentado pelo Agravante.

O recurso foi preparado (Id. Num. 14309489 e Id. Num.14309491).

O então Relator, em apreciação da liminar, suspendeu, em parte, a eficácia da decisão agravada, em face da expedição da Requisição de Pequeno de Valor – RPV até o julgamento definitivo pela Câmara (Id. Num. 16238972 - Pág. 1 a 3).

O agravado, intimado, não apresentou a
contraminuta (Id.
Num. 24808995 - Pág. 1).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. Num. 25155477 - Pág. 1 a 2).

Posteriormente, os autos foram encaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão de minha convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. Num. 118938499 - Pág. 1).

À Secretaria para registrar no PJE deste processo o impedimento dos seguintes Magistrados: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues (Id. Núm. 14314466 - Pág. 13 a 15); e Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior (Id. Num. 14314476 - Pág. 11 a 12), que se encontram lotados em câmara julgadora desta Corte. Já o Dr. Joao Thiago de França Guerra encontra-se como Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça (Id. Num. 12983974 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022